Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751752-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA RECORRIDO: DAVID FRANCSICO SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. DECISÃO MANTIDA. 1. A cláusula de inalienabilidade implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do Código Civil) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.411 e 1.911, ambos do Código Civil, defendendo que a titularidade da nua-propriedade do imóvel é do executado e não há impedimento jurídico para que o direito seja penhorado, diante da ausência de bens alternativos passíveis de constrição e da resistência contínua ao cumprimento da obrigação exequenda. Sustenta que a existência de indisponibilidades registradas anteriormente na matrícula do imóvel não representam óbice legal à penhora judicial requerida no âmbito de processo distinto. Pleiteia que seja reconhecida a validade da penhora sobre o imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.411 e 1.911, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015